Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-45.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-45.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADA: JOANA SANTANA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
AVENÇA
. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção
D
eclaratória de
I
nexigibilidade de
D
ébito c/c
I
ndenizatória, ajuizada por consumidora idosa. A decisão declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado; determinou a cessação dos descontos sobre o benefício previdenciário da Acionante; bem como condenou
o Réu
ao pagamento de indenização, por dano mora
l,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e fixou multa diária, em caso de descumprimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há elementos que justifiquem a dilação probatória, para produção de provas sobre a contratação do empréstimo; estabelecer se houve comprovação, válida, da existência de relação jurídica que autorizasse os descontos; verificar a legitimidade da repetição do indébito, em dobro; analisar a caracterização e o valor da indenização, por dano moral;
e
avaliar a razoabilidade da multa diária fixada, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
B
anco não se desincumb
iu
do ônus de provar a existência da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente, diante da negativa, expressa, da
Acionante
e da ausência de documentos mínimos, como cópia de contrato ou registro da formalização.

4. A tese de anuência tácita pela utilização do valor depositado não se sustenta, tendo em vista a conduta diligente da
A
utora ao buscar esclarecimentos e ajuizar prontamente a demanda, o que afasta a inércia e impede a presunção de consentimento.

5. A repetição do indébito, em dobro, encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível diante da cobrança indevida reiterada, sem respaldo contratual e sem engano justificável.

6. O dano
extrapatrimonial
configura-se
in re ipsa,

nas
hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando destinados à subsistência de pessoa idosa, hipossuficiente e residente em zona rural.

7. O
quantum
da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica do ofensor, cumprindo a função compensatória e pedagógica.

8. A compensação
da quantia
é incabível, por ausência de prova da origem lícita do depósito, sob pena de validar práticas bancárias fraudulentas, com base em pretenso enriquecimento sem causa.

9. A multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é adequada à finalidade coercitiva e razoável, diante do comportamento da
R
é e da natureza alimentar dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 536, §1º; CC, arts. 368 e 884; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Enunciado 297; STJ, EAREsp 676.608/RS.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8002038-45.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
o
BANCO BRADESCO S.A.
,

sendo Apelad
a

JOANA SANTANA ALMEIDA
S
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.